Tribunal: TJMT
Processo: 1012491-59.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012491-59.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTER LELIS DE ARAUJO - CPF: 018.205.611-27 (APELADO), ADRIANO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 968.245.811-00 (APELADO), FELIPE MOREIRA DE SOUSA - CPF: 703.845.731-42 (APELADO), FELIPE MOREIRA DE SOUSA - CPF: 703.845.731-42 (APELANTE), ESTER LELIS DE ARAUJO - CPF: 018.205.611-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 968.245.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALMEJADA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE ANTE À REINCIDÊNCIA DELITIVA E MAUS ANTECENDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA DE MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL. CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO ALTERA O REGIME FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03. A defesa postula a readequação da fração de compensação entre agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria, a fixação de regime aberto, a redução da pena de multa ao mínimo legal, o reconhecimento da detração penal e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/8 aplicada na segunda fase da dosimetria é proporcional diante da compensação parcial entre confissão espontânea e multirreincidência; (ii) estabelecer se é possível fixar o regime inicial aberto; (iii) determinar se a pena de multa aplicada extrapola os limites da proporcionalidade; (iv) analisar se é cabível o reconhecimento da detração penal para fins de fixação de regime mais brando; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do STJ (Tema 585), autoriza a compensação parcial entre confissão espontânea e multirreincidência, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

2. O regime inicial semiaberto é adequado, à luz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP, ante à reincidência do réu, os maus antecedentes e a pena-base acima do mínimo legal, o que afasta a aplicação da Súmula 440/STJ.

3. A pena de multa foi aplicada segundo os critérios legais e proporcionais ao
quantum
de pena privativa de liberdade, não havendo excesso ou falta de fundamentação a justificar sua redução.

4. A detração penal não interfere na fixação do regime inicial no presente caso, pois o tempo eventualmente abatido não alteraria o regime fixado, sendo matéria própria da execução penal.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, diante da reincidência do réu, dos maus antecedentes e da ausência de requisitos subjetivos e sociais previstos no art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A fração de 1/8 para compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência é legítima quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. O regime semiaberto é adequado quando a pena é superior a 3 anos e o réu é reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A pena de multa proporcional à pena corporal e fundamentada segundo os critérios legais não comporta redução. 4. A detração penal somente deve ser considerada na sentença ou acordão quando capaz de alterar o regime prisional. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 2o, “b” e “c” e § 3o, 44, 49, 59, 60 e 61, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– HC 221.072/SP, Rel. Min. Cármem Lúcia, Primeira Turma, j. em 22/11/2022.
STJ
– Tema 585. HC n. 531.187/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/11/2019; AgRg no HC: 955847/SC 2024/0404253-0, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 - Quinta Turma, j. em 10/12/2024; AgRg no HC: 909620/DF 2024/0151858-1, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, j. em 16/09/2024; AgRg no AREsp 2.576.505/SP 2024/0063710-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. em 07/10/2024.
TJSP
– Apelação Criminal 1524901-50.2023.8.26.0228, Rel. Toloza Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 08/04/2024; ED 1503060-96.2023.8.26.0228 – Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/09/2023.
TJMT
– N.U 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022; N.U 1009021-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/08/2022; N.U 1007429-38.2025.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 24/10/2025; N.U 1032485-10.2024.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
FELIPE MOREIRA DE SOUSA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento

de 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), conforme decisão que se vê no Id. 321451896.

Em suas razões recursais (Id. 321451911) a defesa sustenta a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria da pena intermediária, postulando pela readequação da fração utilizada na segunda fase, diante da compensação parcial entre a confissão espontânea (atenuante) e a multirreincidência (agravante). Aduz que a fração de 1/8 utilizada pelo Juízo de origem não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante, que admite a aplicação da fração de 1/12 em casos de compensação parcial.

Alega que o regime inicial semiaberto não se mostra adequado, postulando pela fixação do regime aberto, com base na pena fixada, nas circunstâncias judiciais favoráveis e na aplicação da Súmula 440/STJ, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso.

Requer, ainda, seja revista a dosimetria da pena de multa, com a redução da quantidade de dias-multa ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta quanto à proporcionalidade da sanção pecuniária em relação à pena corporal, invocando o Enunciado n. 33, da TCCR/TJMT

Por fim, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que o réu/apelante não se trata de reincidente específico, estando preenchidos os demais requisitos legais para tanto, bem como seja aplicado o instituto da detração penal, ainda que eventualmente não seja modificado o regime de pena imposto.

Com esses argumentos requer a reforma parcial da sentença, com a readequação da fração na segunda fase, a fixação de regime mais brando, a redução da pena de multa ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 321451913).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 334962366).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

I – PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

No dia 18 de março de 2025
, por volta das 18h30, na Rodovia BR-163, próximo ao Posto de Fiscalização da PRF, nesta cidade de Rondonópolis,
os denunciados
ADRIANO Timoteo da Silva, ESTER Lélis de Araújo e
FELIPE Moreira de Sousa
, agindo em concurso entre si,
portaram e transportaram, de forma compartilhada, sem autorização legal, 1 (um) revólver calibre 38, com sinal de identificação raspado/suprimido, alimentado com 4 (quatro) munições
.

(...).

(...)
a Polícia Rodoviária Federal recebeu informações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá de que o veículo Ônix, cor branca, placa QBC-6G80, havia sido utilizado em um roubo ocorrido no período da manhã daquele mesmo dia. Foi informado, ainda, que o referido veículo estaria se deslocando em direção a Rondonópolis e que seus ocupantes possivelmente portavam arma de fogo
.

Por volta das 18h30,
o veículo suspeito passou em frente à Unidade Operacional da PRF, localizada no km 211 da BR 364
, nesta cidade. Diante disso,
a equipe policial iniciou o acompanhamento tático, realizando a abordagem no km 209 da referida rodovia. Foi dada ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, a qual não foi obedecida de imediato
, elevando o grau de suspeição da equipe.

Pouco tempo depois, o veículo finalmente imobilizou no acostamento
.

Desembarcaram do automóvel os denunciados ADRIANO, que conduzia o veículo, e
FELIPE
, que
estava no banco do passageiro
. No interior do carro permaneceram a denunciada ESTER e seu filho de colo, uma criança de apenas 1 ano de idade.

No momento do desembarque,
o denunciado FELIPE desobedeceu à ordem policial de colocar as mãos na cabeça e arremessou um objeto embaixo do veículo. Ao verificar o objeto arremessado, os policiais encontraram um revólver calibre .38, municiado com 04 (quatro) cartuchos intactos, com numeração raspada/suprimida
. A equipe policial, então, deu voz de prisão em flagrante aos três denunciados, tendo em vista que portavam e transportavam a arma de fogo de forma compartilhada no interior do veículo.

Presos em flagrante delito, os denunciados ficaram em silêncio na delegacia. (grifos meus) (Id. 321450502).

Adriano
e
Ester
tiveram o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) homologado judicialmente, de modo que sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o réu/apelante
FELIPE
à pena de
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03.

Inconformado, o réu/apelante almeja a reforma da sentença, postulando pela revisão dosimétrica, o qual passo a análise:

I – Da pena intermediária. Fração de compensação entre a confissão e a reincidência (réu/apelante multirreincidente):

No julgamento do REsp 1.947.845/SP (Tema 585), sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos foi fixado a tese no sentido de que:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (grifos meus).

Nesse ponto, a decisão de origem assim concluiu pela fixação da pena intermediária na segunda fase da dosimetria:

1a Fase (Circunstâncias judiciais, art. 59, CP)

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A Culpabilidade entendo que não se desgarrou da normalidade.
O réu possui antecedentes, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 3 (três) condenações definitivas
, nos autos da execução penal de no 0010968-84.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto,
utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0005571-44.2018.8.11.0064 para valorar negativamente essa circunstância e as demais condenações, serão consideradas como circunstância agravante da reincidência
. (...); Conduta Social não restou demonstrada. Personalidade do Agente não há elementos para se aquilatar. Motivos não ficaram esclarecidos. As circunstâncias entendo que foram inerentes ao tipo penal. Consequências a meu ver não foram graves. Comportamento da Vítima entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário,
“a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”.
(STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 03 (três) anos (36 meses), que divididos por 8, resulta em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, para cada circunstância negativa,
fixo a pena base do delito definido em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

2a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61
usque
67, CP)

No caso
existe a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d)
, visto que “a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena” (STJ, HC no 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC no 494295/MS; AgRg no HC no 483246/SP).

Vislumbra-se, ainda, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I)
.
Tratando-se, inclusive, de réu multirreincidente, haja vista que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 3 (três) condenações definitivas
, nos autos da execução penal de no 0010968-84.2018.8.11.0064, de modo que
resta inviável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em caso de multirreincidência
.

Com efeito,
restando outra condenação criminal, utiliza-se da fração de 1/8 da pena-base para agravar a pena, chegando ao patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

3a Fase (Causas de diminuição e de aumento de pena)

Inexistem causa de diminuição ou aumento de pena.

Desta feita,
torno a pena definitiva do réu FELIPE MOREIRA DE SOUSA em 03 (três) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

A defesa sustenta que a fração de 1/8 utilizada para majorar a pena na segunda fase da dosimetria seria desproporcional, requerendo a aplicação da fração 1/12.

Contudo
razão não lhe assiste
.

O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e repressão do crime.

Tal entendimento foi corretamente observado pela sentença que aplicou a fração de 1/8, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ, inclusive de forma mais benéfica ao réu, que poderia ter sua pena elevada com fração ainda superior, a exemplo de 1/6 comumente usada em casos tais.

A fração de 1/12, embora já utilizada pela jurisprudência não reflete entendimento uníssono. Ademais, a utilização da fração de 1/8 não se revela desproporcional, mas sim compatível com os precedentes, inclusive deste Sodalício, ante as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS
. PENA REVISTA.
WRIT
NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 7.
Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6
. (...). (HC n. 531.187/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A ESCALADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL
. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO QUE NÃO INCIDE NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6.
A multirreincidência é considerada fundamento idôneo para justificar a exasperação da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto)
(TJDFT. Acórdão 1394056, 07012880920208070021). 7. Atenuante da confissão espontânea reconhecida. 8.
Multirreincidência do apelante que tem prevalência sobre a confissão espontânea (STJ. Tema Repetitivo 585), sendo inadmissível a compensação integral entre ambas
. (...). 11. Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação Criminal 1524901-50.2023.8.26.0228, Rel. TOLOZA NETO, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 08/04/2024, publicação em 08/04/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa.
A defesa limitou o recurso à readequação da segunda fase da dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento aplicada em razão da compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de 1/8 para 1/12
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 1/8 utilizada para compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser reduzida para 1/12, em atenção ao princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multirreincidência impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, autorizando apenas a compensação parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ
. (...) 5.
A definição do
quantum
de compensação parcial não possui regra fixa, cabendo ao julgador fixar a fração segundo os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. 6.
A fração de 1/8 adotada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, não configurando excesso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multirreincidência impede a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação parcial. 2. A fixação da fração de compensação parcial cabe ao prudente arbítrio do julgador, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. A fração de 1/8 é adequada e proporcional em hipóteses de reincidência múltipla e antecedentes criminais graves. (...). (N.U 1007429-38.2025.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 24/10/
2025
, Publicado no DJE 24/10/
2025
) (grifos meus)

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Furto (art. 155, caput, CP). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Réu multirreincidente em crimes patrimoniais. Dosimetria. Culpabilidade valorada negativamente. Prática de crime durante cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Ausência de
bis in idem
com a reincidência. Fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Critério adequado.
Compensação parcial entre atenuante da confissão e agravante da multirreincidência. Fração de 1/6 (um sexto) proporcional
. Regime inicial semiaberto. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena de multa proporcional à sanção corporal. Recurso desprovido. (...). III. Razões de decidir (...). 6. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, sendo admitidos pela jurisprudência tanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quanto o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica. 7.
Nos casos de multirreincidência, é proporcional e razoável a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência pela fração de 1/6, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585
. (...). IV. Dispositivo e teses 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A multirreincidência impede a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar acentuada reprovabilidade da conduta. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem em relação à reincidência. 3. A escolha da fração de aumento na primeira fase da dosimetria depende da fundamentação do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica. 4.
Nos casos de multirreincidência, é proporcional e razoável a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea pela fração de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
”. (N.U 1032485-10.2024.8.11.0003, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. em 14/11/
2025
, Publicado no DJE 14/11/
2025
) (grifos meus).

Portanto, nesse ponto, a tese defensiva não comporta acolhimento.

II – Da almejada fixação de regime inicial aberto:

A defesa requer a imposição do regime aberto, alegando ausência de fundamentação concreta para o regime intermediário (semiaberto) invocando o disposto na Súmula 440/STJ.

Mais uma vez,
o pleito defensivo não prospera
.

O regime semiaberto foi corretamente fixado com fundamento no art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP, considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

No caso em tela, em se tratando de réu multireincidente (ao menos três condenações anteriores, a jurisprudência permite que uma delas seja consideração na primeira fase para recrudescer a pena-base e as demais, na segunda fase como circunstâncias agravantes.

Sobre a pena definitiva ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, registre-se que o art. 33, § 2o, “c”, do CP dispõe que:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

c)
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
. (grifos meus).

Ademais, ao contrário do que sustentado pela defesa, as circunstâncias judiciais não lhe foram totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

Não se trata de simples reincidência, mas de multirreincidência, circunstância apurada a partir de 3 (três) condenações definitivas anteriores já reconhecidas e valoradas na sentença. Mais do que isso, consta nos autos que o apelante praticou o delito em análise enquanto ainda cumpria pena por crimes anteriores, revelando contumácia delitiva e desprezo às normas penais.

Além disso, ao valorar as circunstâncias judiciais, o Juízo de origem negativou os antecedentes criminais, o que, nos termos do art. 59, do CP, reforça a inadequação do regime aberto, por evidenciar maior censurabilidade da conduta.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta, tampouco em afronta à Súmula 440/STJ.

Portanto, sendo o apelante multireincidente, tal como consignando na sentença, o pleito de que o regime inicial de cumprimento de pena se dê no aberto encontra vedação legal no aludido dispositivo legal mencionado acima.

A propósito, nesse sentido:

(...)
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso é justificada pela multirreincidência e pela valoração negativa das circunstâncias judiciais
(...). (STJ - AgRg no HC: 955847/SC 2024/0404253-0, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 10/12/2024, Data de Publicação: DJe 20/12/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL
.
MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada quando apontada a multirreincidência do réu (art. 33, § 2o. do CP), além de maus antecedentes e de culpabilidade desfavorável (art. 33, § 3o, do CP)
2. O agravante, reincidente e com maus antecedentes, não furtou bem de valor insignificante e estava cumprindo pena quando reiterou o crime.
As instâncias ordinárias indicaram essas circunstâncias para fixar o regime inicial semiaberto
, o que beneficiou o condenado, pois a motivação poderia justificar o modo fechado de cumprimento da pena
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 909620/DF 2024/0151858-1, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 - Sexta Turma, j. em 16/09/2024, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
- IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU
EM CRIMES PATRIMONIAIS -
PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.o, inciso b, e § 3.o, e art. 59, todos do Código Penal”
(STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021). "Na hipótese,
apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, c, do Estatuto Repressor"
(AgRg no HC n. 611 .033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) (N.U 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos meus).

Diante desse quadro, mantém-se, o
regime inicial
de cumprimento no
semiaberto
.

III – Da Pena de multa:

Sob o argumento de desproporcionalidade, a defesa requer a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
.

A pena de multa foi corretamente aplicada conforme os critérios estabelecidos nos arts. 49, 60 e 61 do CP, que exigem a observância de dois parâmetros cumulativos: (i) o número de dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 e (ii) o valor unitário de cada dia-multa, fixado entre 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, de acordo com a situação econômica do réu.

No caso em tela, a sentença seguiu rigorosamente o critério trifásico da dosimetria da pena de multa, pois na primeira fase, fixou-se a quantidade de 11 (onze) dias-multa, alinhando-se à pena inicialmente estipulada (3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão), com expressa referência às circunstâncias judiciais analisadas na fixação da pena-base.

Na segunda fase, feita a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a multirreincidência, a pena foi agravada na fração de 1/8 chegando ao patamar (pena intermediária/provisória) de 3 (três) anos e 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo esta mentida na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, o valor do dia-multa foi estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com base na condição econômica do réu, que, segundo os autos, não apresentou prova de hipossuficiência além da mera assistência pela Defensoria Pública.

Importante destacar que a fixação da multa em 12 dias-multa revela-se, inclusive, moderada e proporcional, se considerada a moldura penal do tipo (pena privativa de 3 a 6 anos e multa), a conduta imputada ao réu e a circunstância de que a pena corporal foi agravada em função da multirreincidência e dos maus antecedentes.

Não se vislumbra na sentença qualquer violação à proporcionalidade ou à individualização da sanção. Ao contrário, a pena de multa reflete de modo direto o desvalor da conduta e o perfil do agente, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que justifique o seu redimensionamento.

Logo, tendo a pena de multa sido fixada em consonância com os princípios da legalidade, individualização, proporcionalidade e motivação, inexiste ilegalidade ou excesso que justifique sua alteração em sede recursal.

Registre-se, ainda, que a pena de multa foi fixada em consonância com o Enunciado 33, da TCCR/TJMT, porquanto observadas as duas etapas ali preconizadas: na primeira, definiu-se a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade aplicada; na segunda, estabeleceu-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em atenção à condição econômica do réu. Nessas condições, não há falar em desproporcionalidade ou em necessidade de recondução da sanção pecuniária ao mínimo legal, como pretende a defesa.

IV –

Do almejado cômputo da detração penal:

A defesa postula a aplicação do instituto da detração penal, ainda que eventualmente não seja modificado o regime de pena imposto.

Contudo,
a pretensão nesse ponto também não prospera
por razões de ordem legal, técnica e jurisprudencial.

Embora o instituto da detração penal possa, em tese, ser aplicado tanto na fase da sentença quanto na execução penal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que somente deve ser efetivamente considerado quando seu reconhecimento acarretar modificação do regime prisional, ou seja, quando for determinante para a individualização da pena de forma mais benéfica ao réu, o que não se verifica no presente caso.

Tal como destacado tanto pela decisão de origem, como no parecer ministerial, eventual abatimento de tempo já cumprido não acarretará alteração no regime semiaberto fixado, pois o
quantum
de pena remanescente ainda será compatível com esse regime, tendo em vista a reincidência e os antecedentes negativos do réu/apelante.

A propósito:

Embargos de Declaração.
Alegação de omissão no acórdão no que pertine à análise do pleito de detração penal
. Correção. Necessidade, sem efeito modificativo do resultado do julgamento.
Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Regime semiaberto estabelecido não apenas com base na quantidade de pena aplicada, mas também com fundamento nos péssimos antecedentes e reincidência do réu
. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do julgado. (TJSP - ED 1503060-96.2023.8.26.0228 – Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/09/2023, publicado em 26/09/2023) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - 03KG DE COCAÍNA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE ESTEVE SEGREGADO CAUTELARMENTE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - DESCABIMENTO - INSTITUTO QUE NÃO INTERFERE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO - AGRAVANTE COM PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA QUE RECOMENDAM O REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo diante da readequação da sanção final do apelante nesta instância ad quem, o regime inicial fechado permanece inalterado com substrato no artigo 33, § 2.o, a e § 3.o, do Código Penal, de modo que nem mesmo a detração para os fins do artigo 387, § 2.o do Código de Processo Penal, culminaria em regime menos gravoso.
A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, somente deve ser levada à cabo, quando o cômputo de pena a ser ainda cumprido pelo condenado vier a interferir no regime de cumprimento inicial de pena e as circunstâncias judiciais forem adequadas para a modificação do regime para um diverso
do fechado.
In casu
, a pena final, ainda que realizada a detração, figura acima de 04 (quatro) anos e a quantidade e natureza da droga, não aconselham regime inicial menos gravoso. (N.U 1009021-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022) (grifos meus).

Ademais, consigno que a execução penal é a sede apropriada para requerimentos que envolvam cálculo de pena, concessão de benefícios, unificação de penas e detração penal, dada sua natureza eminentemente técnica e dependente de informações atualizadas e completas do histórico penal do réu.

Diante disso, reconhece-se que o pedido de detração é nesta fase recursal não deve prosperar, devendo ser oportunamente formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

Portanto, inexistindo prejuízo concreto ou risco de lesão ao direito do réu/apelante, e considerando que o pleito poderá ser reapresentado e analisado com mais profundidade no momento adequado, não há razão jurídica para acolher o pedido de aplicação imediata da detração penal em sede de apelação criminal.

V – Almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do art. 44, § 3o, do CP.

Todavia, a sentença indeferiu a substituição almejada, com base na reincidência e nos antecedentes criminais do réu. A prática do crime durante cumprimento de pena anterior por roubo, delito de natureza grave, demonstra que o apelante não preenche os requisitos legais e sociais para a benesse legal.

Conforme entendimento jurisprudencial, a substituição da pena não é cabível quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CP, que assim dispõe:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Além da ausência de reincidência dolosa, exige-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP seja favorável ao réu. No presente caso, nenhum dos dois requisitos está preenchido.

A sentença foi expressa ao reconhecer a reincidência do réu, inclusive qualificando-o como multirreincidente, com base em três condenações definitivas anteriores, todas por crimes dolosos.

Mais grave ainda é o fato de que o delito ora julgado foi praticado durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, o que, além de reforçar a inadequação da substituição, evidencia a ineficácia das sanções anteriormente impostas para desestimular o comportamento infracional do apelante.

Não bastasse a reincidência formal, a sentença também negativou, com fundamentação concreta, a circunstância dos antecedentes criminais do réu, o que reforça a inadequação do benefício pretendido.

Ressalte-se que a não especificidade da reincidência (isto é, não ser o mesmo tipo penal) não basta para afastar a vedação legal, como tenta sustentar a defesa. O § 3o, do art. 44 do CP prevê que a substituição excepcionalmente poderá ser admitida, desde que preenchidos dois requisitos adicionais cumulativos: (i) que a substituição seja socialmente recomendável, e (ii) que a reincidência não seja específica.

No caso concreto, a reincidência pode até não ser específica, mas não é socialmente recomendável a concessão do benefício, diante da reiteração criminosa e da inexistência de qualquer indício de reintegração social do réu, que voltou a delinquir mesmo após condenações definitivas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reincidência, aliada a maus antecedentes e conduta reincidente, afasta a possibilidade de substituição, mesmo que, em tese, a pena aplicada esteja dentro do limite de quatro anos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE. REQUISITO LEGAL NÃO CUMPRIDO
. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 1.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é possível quando se encontrarem preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo do artigo 44 do Código Penal.
2.
O Tribunal
a quo
negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 44, II e III, e § 3o, do CP (reiteração delitiva em crimes patrimoniais), situação a demonstrar não ser a substituição da pena socialmente recomendável. Precedentes
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 2.576.505/SP 2024/0063710-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, j. em 07/10/2024, publicado em 15/10/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC 221.072/SP, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, Primeira Turma, j. em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22/11/2022 PUBLIC 23/11/2022) (grifos meus).

Destaco, ainda, que mesmo na hipótese de preenchimento formal dos requisitos legais, a substituição pode ser legitimamente negada com base na análise do caso concreto, desde que haja fundamentação idônea, como é o caso dos autos.

A sentença ora recorrida está plenamente fundamentada, em total consonância com os elementos fáticos e jurídicos do processo, e respeita os princípios da legalidade, individualização da pena, e prevenção especial da sanção penal.

Portanto, diante da reincidência reconhecida, dos antecedentes negativos, da prática reiterada de delitos dolosos, e da ineficácia de sanções anteriores, é absolutamente inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo correta a negativa expressa da sentença neste ponto.

Por oportuno, registro que não se observa ofensa ao disposto nos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, da CF/88, na medida em que a pena foi individualizada a partir das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, das agravantes e atenuantes incidentes, do regime inicial de cumprimento, da pena de multa e da análise acerca da substituição da sanção corporal, tudo devidamente motivado com base em elementos concretos dos autos, de modo que enfrentadas as alegações defensivas de violação aos princípios da individualização da pena e do dever de fundamentação das decisões judiciais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Felipe Moreira de Sousa
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026